Tribunal: TJMT
Processo: 1002802-41.2025.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002802-41.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDERSON MORALES DE CARVALHO - CPF: 840.070.521-15 (APELADO), MARIA HELENA DE DEUS BEZERRA - CPF: 318.045.601-97 (ADVOGADO), OBJETIVA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL E RURAL LTDA - CNPJ: 12.304.405/0001-00 (APELADO), CARMINI FABRIZ - CPF: 015.033.201-70 (APELADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESCISÃO ABUSIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.365/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a nulidade do cancelamento unilateral de contrato coletivo empresarial por inadimplência, determinou o restabelecimento integral das coberturas, condenou a operadora ao ressarcimento de despesas médicas suportadas pelos beneficiários e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em favor de beneficiário em tratamento oncológico contínuo para neoplasia maligna de reto.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial, por inadimplência, sem prévia notificação do beneficiário, é válido; (ii) saber se a rescisão contratual durante tratamento oncológico essencial à sobrevivência do beneficiário é admissível; (iii) saber se a sentença incorreu em julgamento além do pedido ao declarar a inexigibilidade de débitos e determinar o refaturamento das cobranças; e (iv) saber se a conduta da operadora configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde é de consumo, nos termos da Súmula n.º 608 do STJ, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei n.º 9.656/98, com interpretação sempre favorável ao aderente, dado o caráter de adesão do contrato e a natureza do bem jurídico tutelado — a saúde e a vida.

4. Embora os planos coletivos não se submetam à vedação absoluta de rescisão unilateral prevista para os planos individuais, a validade do cancelamento por inadimplência exige, em observância à boa-fé objetiva e à função social do contrato, a prévia notificação do beneficiário acerca da mora e do risco de extinção do vínculo, ônus que incumbe exclusivamente à operadora e que não foi cumprido no caso concreto.

5. A continuidade das autorizações de procedimentos médicos durante o período de inadimplência, somada ao recebimento dos valores em atraso sem oposição, configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva, tornando inválido o cancelamento desde a origem.

6. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo durante tratamento médico essencial à sobrevivência do beneficiário é vedada até a efetiva alta médica, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.082 do STJ, aplicável independentemente da modalidade contratual ou da causa da rescisão.

7. Não há julgamento além do pedido quando a declaração de inexigibilidade de débitos e a determinação de refaturamento constituem efeitos naturais e necessários da procedência do pedido de nulidade do cancelamento, e quando o ressarcimento de despesas médicas foi expressamente pleiteado na inicial, sendo admissível a condenação genérica com apuração em liquidação, nos termos do art. 491, I, do CPC.

8. A negativa indevida de cobertura, por si só, não configura dano moral presumido, sendo imprescindível a demonstração de abalo psíquico-emocional que transcenda o mero dissabor, conforme tese vinculante firmada no Tema Repetitivo n.º 1.365 do STJ. No caso, a tutela de urgência foi prontamente deferida e cumprida, sem comprovação de consequências danosas concretas que justifiquem a reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

"1. O cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial por inadimplência, sem prévia notificação do beneficiário, viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo inválido independentemente da natureza coletiva do vínculo. 2. É vedada a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo durante tratamento médico essencial à sobrevivência do beneficiário, até a efetiva alta médica. 3. A negativa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde não configura, por si só, dano moral presumido, exigindo-se a demonstração de efetivo abalo psíquico-emocional que supere o mero dissabor contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 197; CDC, arts. 47 e 51; Lei n.º 9.656/1998, arts. 13, parágrafo único, II, e 35-C; CC, arts. 186, 422 e 927; CPC, arts. 491, I, e 492.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n.º 608/STJ; Tema Repetitivo n.º 1.082/STJ (REsp n.º 1.846.123/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.06.2022); Tema Repetitivo n.º 1.365/STJ (REsp n.º 2.197.574/SP e REsp n.º 2.165.670/SP, j. 11.03.2026); STJ, AgInt no REsp n.º 2.018.599/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1008573-74.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
(id. 367349911) interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
em face da sentença proferida em 24 de março de 2026 (id. 367349908), pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por
SANDERSON MORALES DE CARVALHO
e
OBJETIVA CONTABILIDADE – ASSESSORIA CONTÁBIL, EMPRESARIAL E RURAL
, representada por
CARMINI FABRIZ
.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para: (i) declarar a nulidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, confirmando e tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida; (ii) declarar a inexistência de relação contratual e a inexigibilidade de qualquer débito em relação aos beneficiários ÂNGELA FABIANA COPETTI BOHRER, ISABELA BOHRER DE FREITAS e JOÃO VICENTE S. FREITAS FILHO, determinando a retificação dos boletos de janeiro, fevereiro e março de 2026; (iii) determinar o refaturamento das cobranças com exclusão das mensalidades relativas aos três beneficiários desligados; (iv) condenar a requerida ao ressarcimento dos gastos com tratamentos, consultas e exames médicos realizados de forma particular pelos autores, desde que previstos na cobertura contratual e comprovados por notas fiscais ou recibos idôneos; (v) condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais; e (vi) autorizar o levantamento, pela requerida, dos valores depositados judicialmente pelos autores. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação (id. 367349911), acompanhado de certidão de preparo recursal (id. 367797866), pugnando pela reforma total da sentença.

Em síntese, sustentou: (i) a natureza coletiva empresarial do contrato, que admite rescisão unilateral por inadimplência nos termos da Lei n.º 9.656/98 e da Resolução Normativa ANS n.º 557/2022; (ii) a regularidade do procedimento de cancelamento adotado, como exercício regular de direito diante do inadimplemento incontroverso; (iii) a nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
, ao impor obrigações não requeridas na inicial, como a declaração genérica de inexigibilidade de débitos, a reestruturação de cobranças futuras e o ressarcimento indeterminado de despesas médicas; (iv) a indevida condenação ao ressarcimento de despesas médicas, por ausência de ato ilícito e de nexo causal, além do caráter genérico e ilíquido da condenação; e (v) a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil para a condenação por danos morais, sustentando que o cancelamento por inadimplência configura exercício regular de direito e que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral indenizável, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 367349923), pugnando pelo integral desprovimento do recurso. Indicou, ainda, fato superveniente consistente no descumprimento da sentença pela apelante, que continuou emitindo cobranças em desacordo com o comando judicial, tendo os apelados promovido cumprimento de sentença parcial com consignação judicial dos valores incontroversos (id. 367349914).

A apelante manifestou-se sobre os documentos juntados pelos apelados (id. 372625860), impugnando seu alcance probatório e requerendo que sejam recebidos apenas como registro de fatos supervenientes, sem efeito modificativo sobre as razões recursais.

Preparo recolhido conforme consta em id. 367797866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
recurso de apelação
(id. 367349911) interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
em face da sentença proferida em 24 de março de 2026 (id. 367349908), pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por
SANDERSON MORALES DE CARVALHO
e
OBJETIVA CONTABILIDADE – ASSESSORIA CONTÁBIL, EMPRESARIAL E RURAL
, representada por
CARMINI FABRIZ
.

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"
. Não se trata, na hipótese, de entidade de autogestão, razão pela qual incide plenamente o microssistema consumerista.

A modalidade coletiva empresarial não transforma os beneficiários em partes com igual poder de negociação frente à operadora. Ao contrário, trata-se de contrato de adesão, cujas cláusulas são predispostas unilateralmente pela fornecedora, sem possibilidade de discussão pelo aderente, o que reforça a necessidade de interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC.

Ademais, o objeto do contrato — prestação de serviços de assistência à saúde — está diretamente vinculado ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal, o que impõe interpretação sistemática e teleológica das normas aplicáveis, sempre em favor da preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

O ponto central da controvérsia reside na validade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde promovido pela apelante em razão de inadimplência das mensalidades de maio e junho de 2025.

Conforme já analisado no AI 1028941-86.2025.8.11.0000,

é cediço que os contratos de planos de saúde coletivos não se submetem à vedação de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que se aplica apenas aos planos individuais ou familiares. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, senão vejamos decisão proferida pelo Ministro Raul Araújo no STJ; AgInt-REsp 1.724.192: ‘
O

plano

de sa
ú
de

coletivo

pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da exist
ê
ncia de fraude ou

inadimpl
ê
ncia), ap
ó
s a vig
ê
ncia do per
í
odo de doze meses e mediante pr
é
via notifica
çã
o do usu
á
rio com anteced
ê
ncia m
í
nima de sessenta dias (artigo 17 da Resolu
çã
o Normativa ANS 195/2009)
’
.

Contudo, a análise da legalidade do cancelamento do plano de saúde não se esgota na mera constatação da natureza coletiva do contrato e da previsão contratual de rescisão por inadimplência.

É necessário verificar se, no caso concreto, o cancelamento observou os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança, especialmente considerando a natureza do serviço prestado - assistência à saúde - e a situação específica dos beneficiários.

No caso em análise, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, o cancelamento do plano de saúde ocorreu em um contexto em que um dos beneficiários,
Sanderson Morales de Carvalho
, encontra-se em
tratamento oncológico contínuo
, conforme consta do laudo médico acostado aos autos de origem id. 201920332: ‘
O Sr. SANDERSON MORALES DE CARVALHO portador de câncer de reto medio distal com proposta de terapia neoadjuvante com QT e RT seguida de cirurgia com ressecção anterior de reto com excisão mesorretal total
’,
situação que demanda especial proteção jurídica.

Ademais, denota-se dos autos que os agravados não foram previamente notificados sobre a inadimplência e o risco de cancelamento do plano, tendo tomado conhecimento das pendências financeiras apenas em 09/07/2025, por meio de conversa com a assistente virtual via WhatsApp (id. 311557868).

O ônus de comprovar a realização da notificação prévia incumbia exclusivamente à operadora, por se tratar de fato constitutivo do seu direito de rescindir o contrato. A ausência dessa prova, por si só, é suficiente para reconhecer a invalidade do cancelamento.

Observa-se, ainda, que após ciência da situação, os agravados solicitaram os boletos para quitação, que foram enviados por e-mail no dia 10/07/2025, e efetuaram o pagamento no mesmo dia, conforme comprovante anexado (id. 311557867) e a apelante recebeu e reteve os valores pagos sem qualquer oposição ou devolução, e ainda assim negou a reativação do plano, informando o cancelamento definitivo em 17 de julho de 2025. A aceitação do pagamento após o suposto cancelamento configura renúncia tácita ao direito de rescindir o contrato pela mesma causa, nos termos do princípio da
supressio
e da vedação ao comportamento contraditório.

A tese recursal de que o pagamento posterior não teria o condão de restabelecer automaticamente o contrato já rescindido não merece acolhimento. Isso porque, como demonstrado, o cancelamento em si era inválido desde a origem, por ausência do requisito essencial da notificação prévia. Não havendo cancelamento válido, não há que se falar em "restabelecimento" de contrato rescindido, mas sim em reconhecimento da continuidade de vínculo que jamais foi regularmente extinto.

Não bastasse isso, o conjunto probatório documental demonstra que, durante todo o período de inadimplência (maio e junho de 2025), a apelante continuou autorizando e liberando procedimentos médicos, exames e reembolsos para os beneficiários, conforme o histórico de autorizações acostado ao id. 201921601, que registra solicitações autorizadas entre 14 de maio de 2025 e 7 de julho de 2025, incluindo autorização de reembolso integral em 25 de junho de 2025 e validação prévia em 7 de julho de 2025.

Essa circunstância é relevante para a análise da legalidade do cancelamento, pois, embora não se aplique diretamente o art. 13 da Lei nº 9.656/98 aos planos coletivos, a jurisprudência tem reconhecido a necessidade de prévia notificação do beneficiário sobre a inadimplência e o risco de cancelamento, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Vejamos:

(...) É possível a rescisão unilateral em plano de saúde coletivo, desde que cumpridos os requisitos da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS. No caso, a operadora do plano de saúde não demonstrou ter promovido a notificação prévia da outra parte no prazo mínimo exigido na RN (60 dias), portanto ilegal a rescisão unilateral.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008573-74 .2018.8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023) (destaquei)

(...)
NECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO PARA O CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DO PLANO COLETIVO, TENDO COMO FUNDAMENTO A SUA INADIMPLÊNCIA, NA FORMA DA AMPLA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR.
RECORRENTE QUE SUSTENTA TER SUSPENDIDO O PLANO ANTE O PEDIDO DA ADMINISTRADORA, A QUEM ATRIBUI A RESPONSABILIDADE DO ENVIO DO AVISO PRÉVIO, O QUE SE AFASTA. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTIFICAÇÃO PELO MÉTODO BIFÁSICO. VALOR COMPENSATÓRIO ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N.º 343- TJRJ . PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08047766720228190023 202400126030, Relator.: Des(a). GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 02/05/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 03/05/2024) (destaquei)

(...) 1.
Ainda que seja válido o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, é necessário que haja a prévia notificação do beneficiário
.

(TJ-CE - Apela
çã
o C
í
vel: 0157564-07.2017.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, 4
ª
C
â
mara Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 09/11/2023)

(destaquei)

No caso dos autos, a apelante não logrou demonstrar, por qualquer meio de prova idôneo, o cumprimento desse requisito essencial. Limitou-se a afirmar genericamente que "
foram enviadas notificações ao segurado
", sem juntar qualquer comprovante de envio, aviso de recebimento ou protocolo de entrega que atestasse a efetiva ciência dos beneficiários acerca da inadimplência e do risco de cancelamento.

No caso em apreço, restou incontroverso que a parte autora, oro recorrente, mantinha vínculo contratual com a operadora (id. 367349365)

e também é fato incontroverso que um dos autores/recorridos é portador de condições crônicas de saúde (câncer de reto) que demanda acompanhamento médico regular e uso contínuo de medicação, circunstância que torna a manutenção do plano de saúde essencial à preservação de sua saúde e qualidade de vida (id. 367349381).

Nesse contexto, o cancelamento do plano de saúde, sem prévia notificação revela-se incompatível com os deveres anexos à boa-fé objetiva, notadamente os deveres de informação, cooperação e proteção.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.082 (REsp 1.842.751), firmou a seguinte tese:

"
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
."

Embora o precedente trate especificamente da hipótese de rescisão unilateral do contrato coletivo pela operadora, a
ratio decidendi
é plenamente aplicável ao caso em análise, na medida em que reconhece a necessidade de se assegurar a continuidade da assistência à saúde em situações de vulnerabilidade do beneficiário, desde que este arque integralmente com a contraprestação devida.

À propósito:

IV . DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1 .
É vedado o cancelamento de plano de saúde coletivo durante tratamento médico essencial à vida de usuário idoso e portador de doença grave
." (TJ-PE - Apelação Cível: 00226203220248172001, Relator.: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 01/10/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

3-
Contudo, apesar de, no momento do cancelamento do plano de saúde, realmente já ter se esgotado o prazo máximo da aludida norma do § 1a do art . 30 da Lei nº 9.656/1998, o caso concreto apresenta a peculiaridade de que a autora, na data do cancelamento, já se encontrava em tratamento de câncer, atraindo, assim, a disciplina do art. 35-C da mesma Lei nº 9.656/1998 e do Tema nº 1 .082 do STJ (sistemática de recursos repetitivos), que corretamente foram o fundamento da sentença de procedência, ao passo que impedem a suspensão/cancelamento do plano de saúde quando o usuário estiver em "tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta
". (TJ-RJ - APL: 08071942320228190202 202300118685, Relator.: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 18/04/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 20/04/2023)

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, durante tratamento médico de doença grave, é vedada até alta médica, conforme entendimento do STJ no Tema 1.082. Caso em que incontroverso que o autor, desde 2021, encontra-se em tratamento de câncer de próstata. Cancelamento que se revelou abusivo . Precedentes
.(TJ-SP - Apelação Cível: 10032276520238260360 Mococa, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 24/01/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2025)

A apelante sustenta que a sentença incorreu em
julgamento
extra petita
ao impor obrigações não requeridas na inicial, como a declaração genérica de inexigibilidade de débitos, a reestruturação de cobranças futuras e o ressarcimento indeterminado de despesas médicas.

O julgamento
extra petita
ocorre quando o magistrado concede bem da vida diverso do pedido ou condena em objeto ou extensão superior ao requerido, nos termos do artigo 492 do CPC. Não é o que se verifica na hipótese.

A declaração de inexistência de relação contratual e de inexigibilidade de débitos em relação aos beneficiários
ÂNGELA, ISABELA e JOÃO
constitui consequência lógica e necessária do reconhecimento da nulidade do cancelamento e do posterior pedido de desligamento formulado pelos próprios autores, diante do descumprimento parcial da liminar pela operadora.

Trata-se de efeito natural da procedência da demanda, inserido nos limites da causa de pedir e do pedido de declaração de nulidade do cancelamento e de restabelecimento do equilíbrio contratual.

A determinação de refaturamento das cobranças com exclusão das mensalidades dos beneficiários desligados decorre diretamente do pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos e da obrigação de fazer consistente na regularização do contrato. Não há inovação, mas sim concretização dos efeitos práticos da procedência do pedido.

Inclusive, a apelante informou em id. 204008634:

Em estrita observância à determinação judicial proferida em 01/08/2025, a Requerida procedeu à
reativação imediata do plano de saúde coletivo empresarial dos autores Sanderson Morales de Carvalho e Carmini Fabriz
(OBJETIVA CONTABILIDADE), restabelecendo todas as coberturas, carências e autorizações, conforme disposto na decisão.

Para o beneficiário
Sanderson Morales de Carvalho
, consta vínculo ativo desde 01/03/2012, sem qualquer Cobertura Parcial Temporária (CPT) vigente, com término de carência já transcorrido em 28/08/2012.

Para a beneficiária
Carmini Fabriz
, igualmente consta vínculo ativo desde 01/03/2012, também sem CPT, com término de carência em 26/12/2012.

Dessa forma, observa-se que apenas foi reativado o plano para dois beneficiários, conforme requerido na inicial.

Quanto ao
ressarcimento dos gastos médicos
realizados de forma particular, por sua vez, foi expressamente pleiteado pela parte recorrida, como se depreende da narrativa dos fatos e dos pedidos formulados.

A circunstância da sentença ter condicionado o ressarcimento à comprovação documental dos gastos e à previsão contratual da cobertura não configura condenação genérica ou ilíquida indevida, mas sim prudente delimitação dos critérios para apuração do quantum em fase de liquidação, em conformidade com o artigo 491, inciso I, do CPC, que admite a condenação genérica quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido.

Ademais, a condenação ao ressarcimento dos gastos médicos realizados de forma particular pelos autores em decorrência da rescisão unilateral e indevida do contrato encontra pleno respaldo jurídico.

Reconhecida a ilegalidade do cancelamento, a operadora é responsável pelos danos materiais diretamente causados pela privação indevida da cobertura assistencial. O nexo causal entre a conduta ilícita da apelante e os gastos suportados pelos beneficiários é evidente: não fosse o cancelamento abusivo, os autores não teriam necessitado custear de forma particular os procedimentos cobertos pelo contrato.

Acerca da matéria trago o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSENTE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM DANOS MATERIAIS
E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. I . Caso em Exame. 1. A Autora busca indenização por danos materiais e morais contra a Ré, tendo alegado cancelamento indevido de plano de saúde coletivo empresarial. Pretende ressarcimento por despesas com atendimento médico emergencial, além de indenização por danos morais . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a alegação de cerceamento de defesa pela Autora; (ii) a ilegitimidade ativa da parte Autora; (iii) se o cancelamento do plano de saúde foi abusivo; (iv) se há direito ao ressarcimento por despesas com atendimento médico; (v) a existência de danos morais indenizáveis. III . Razões de Decidir 3. Não há cerceamento de defesa, pois era ônus da Autora trazer na inicial todos os documentos necessários à comprovação do direito alegado. 4. A Autora possui legitimidade ativa para questionar o cancelamento do plano de saúde, conforme Súmula 101 do TJSP.
5. O cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial foi abusivo, eis que ausente prévia notificação do cancelamento
. No mais, houve pagamento da mensalidade, computado pela Ré a destempo.
6 . Autora que faz jus ao ressarcimento das despesas que efetivamente suportou
. 7. O cancelamento indevido rende dano moral indenizável. Quantum bem fixado . IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso da autora a que se DÁ PARCIAL PROVIMENTO para fixar em R$ 11.500,00 a indenização por danos materiais. Recurso da Ré a que se NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: 1. Cancelamento de plano de saúde coletivo é abusivo quando não há a devida notificação prévia e observância da Súmula 94 deste Tribunal. Jurisprudência Citada: Súmulas 94 e 101/TJSP. (TJ-SP - Apelação Cível: 10832064620248260100 São Paulo, Relator.: Fatima Cristina Ruppert Mazzo, Data de Julgamento: 14/04/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2025) (destaquei)

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência de
danos morais
indenizáveis em razão da rescisão unilateral e abusiva do plano de saúde durante tratamento oncológico de urgência, fixando o quantum em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Na hipótese, é certo que a negativa inicial de cobertura causou transtornos à autora, que se viu compelida a buscar a tutela jurisdicional. Contudo, a tutela de urgência foi prontamente deferida (id. 367349391), sem evidências nos autos de que tenha havido prejuízo concreto à sua saúde, diante do atendimento da decisão judicial pela apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a simples negativa, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo quando comprovada situação excepcional de abalo psíquico, sofrimento intenso ou agravamento do estado de saúde:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade" (AgInt no REsp n. 1.988.367/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 30/9/2022). 2.
A mera recusa de cobertura de procedimento ou tratamento baseada em dúvida razoável de interpretação de contrato não é apta, por si só, a causar danos morais indenizáveis, mormente ao se considerar a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera dano moral.
3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula n. 7/STJ). Agravo interno improvido." (STJ - AgInt no REsp: 2018599 SP 2022/0246766-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade
. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Este eg. Tribunal de Justiça segue nesse mesmo trilhar: ‘
Existindo dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, a recusa pelo plano de saúde na autorização do procedimento não pode ser reputada como injusta e violadora dos direitos imateriais do conveniado’.
(
N.U 1000468-23.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023) (grifei).

No caso concreto, não há elementos nos autos que demonstrem sofrimento excepcional ou abalo psíquico grave que transcenda o mero dissabor decorrente do descumprimento contratual. A situação foi prontamente resolvida pela via judicial, sem comprovação de consequências danosas que justifiquem a reparação por danos morais.

Por derradeiro, no tocante à eventual configuração de danos morais
in re ipsa
nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial por parte de operadora de plano de saúde, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 11 de março de 2026, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.365, nos autos dos Recursos Especiais nº 2.197.574/SP e nº 2.165.670/SP, pacificou a controvérsia mediante a fixação da seguinte tese jurídica vinculante:

"
A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido in re ipsa, sendo imprescindível a presença de outros elementos capazes de demonstrar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor
."

Assim, à luz do entendimento consolidado pela Corte Superior em sede de recursos repetitivos, infere-se que a negativa de cobertura, ainda que indevida, não se reveste de aptidão para configurar lesão extrapatrimonial presumida, exigindo-se, para tanto, a demonstração de circunstâncias fáticas outras que evidenciem efetivo abalo psíquico-emocional capaz de transcender os lindes do mero dissabor cotidiano.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para
afastar
a condenação por danos morais, em conformidade com a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1.365/STJ
.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a proporção de distribuição (70% para o patrono da apelante e 30% para o patrono apelada).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026